Tribunal: CARF
Processo: 10166.725185/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725185/2018-67
ACÓRDÃO
2201-012.157 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
CONSIDERADAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 17 DO DECRETO No 70.235/72. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo
impugnante serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias
processualmente preclusas. O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias
mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo
que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação não
poderão ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se
este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da
não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo
administrativo fiscal.
PLR. REQUISITOS DA LEI No 10.101/2000. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS
E OBJETIVAS.
A ausência de fixação de quaisquer metas e critérios para atribuição da
participação nos resultados viola o art. 2o, § 1o, da Lei n.o 10.101/2000,
atraindo a incidência das contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.157 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725185/2018-67
2
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
As autuações (fls. 02-21), com relatório fiscal às fls. 23-35, versam sobre a exigência
de contribuições previdenciárias, incidentes sobre o pagamento de verbas a título de participação
nos lucros e resultados em desacordo com a legislação.
Nos termos do relatório fiscal, foram apuradas contribuições previdenciárias
devidas pela empresa em virtude do pagamento a seus empregados, no período de 01/2014 a
12/2015, de valores referentes a participação nos lucros e resultados, em desacordo com a
legislação específica. Não ocorreu também a declaração desses valores em Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social-GFIP.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 433 -445), argumentando em síntese que:
a) as importâncias pagas a título de PLR são imunes da incidência de contribuições
previdenciárias e de terceiros.
b) as importâncias pagas pela POUPEX aos seus empregados a título de
participação nos resultados, nas competências de 01/2014 a 12/2015,
atenderam a todos os pressupostos da Lei n° 10.101/2000, bem como o acordo
coletivo de trabalho firmado entre a Instituição e os empregados, por meio do
Sindicato da categoria.
c) o acordo coletivo da POUPEX estabelece regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação: os empregados admitidos até
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.157 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725185/2018-67
3
dezembro do ano anterior, em efetivo exercício em dezembro do ano de
pagamento, receberão o valor da participação correspondente a 90 % (noventa)
por cento sobre o salário-base mais verbas lixas de natureza salarial, reajustados
no ano, acrescido de um valor fixo. Disciplinou, ainda, as hipóteses de
pagamento proporcional, de afastamento temporário e desligamento do
empregado, cm nítido apreço à proporcionalidade, integrando e harmonizando
o capital e o trabalho.
d) do acordo constam informações acerca da forma de pagamento, periodicidade
e vigência, restando claro o atendimento de todos os pressupostos erigidos na
Lei no 10.101/2000 para o pagamento da Participação nos Resultados aos
empregados e a não incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros,
objeto da exação do Fisco.
e) o mero fato da Impugnante não se valer de exigências de metas e resultados
para a concessão da participação não desvirtua o instituto, especialmente
porque os seus resultados foram positivos, no período. A Lei n° 10.101/2000
não impôs a obrigatoriedade de observância dos critérios e condições citados
nos incisos I e II do § 1o do art. 2o, quanto à utilização de índices de
produtividade, qualidade, lucratividade ou programas de metas, resultados e
prazos. Da leitura do dispositivo, dessume-se que o legislador apenas sugeriu a
utilização destes métodos como parâmetros, estabelecendo uma faculdade e
não obrigatoriedade. É o que o dispositivo legal consigna a expressão "podendo
ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições", que não
veicula critérios ou mecanismos compulsórios que, senão observados,
descaracterizam a natureza jurídica da PLR.
f) o que se vê. de fato, não é a ausência de regras claras e objetivas, mas
discordância da autoridade fiscal quanto aos critérios eleitos pelas partes na
elaboração do plano de PLR, sendo certo, como já expresso, que não compete
ao agente lançador adentrar às regras e outras condições estabelecidas entre a
empresa e seus empregados, de modo a rechaçá-las em razão de eventual
divergência.
g) a impugnante, como associação de poupança, não tem fins lucrativos. Não se
trata, pois, na hipótese, de participação nos lucros, mas sim de participação nos
resultados, em que a POLJPEX e a Entidade representativa dos empregados
deliberaram por se conceder a participação no resultado coletivo da Instituição,
desde que positivo.
h) ao contrário do que entendeu a Autoridade-Fiscal, não estava obrigada a
proceder ao detalhamento acerca do cumprimento de metas ou objetivos
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.157 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725185/2018-67
4
mensuráveis para o pagamento da participação nos resultados a seus
empregados.
Pede, ao final que o lançamento seja julgado improcedente.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 479-498) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI.
Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 507-524), reiterando
os argumentos da impugnação. Acrescenta que:
A Emenda Constitucional no 33/2001, por sua vez, alterou o artigo 149 da
Constituição para, dentre outras modificações, restringir a base de calculo da CIDE
ao faturamento, à receita bruta, ao valor da operação ou aduaneiro. Desse modo,
com a apontada alteração promovida no texto constitucional foram claramente
derrogadas as normas infraconstitucionais que instituíram a Contribuição
destinada ao INCRA, incidente sobre a folha de salários. Ressalte-se que, nos
termos de jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal (RE 396.386, Rel.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.157 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725185/2018-67
5
Min. CARLOS VELLOSO, DJ 13-08-2004), a hipótese comporta tão-somente o
exame da derrogação dos antes referidos dispositivos legais, pela posterior edição
da Emenda Constitucional no 33, e não a declaração da sua inconstitucionalidade,
vedada pelo artigo 26-A do Decreto 70.235/1972.
De toda sorte, a questão será examinada pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário no 630.898, sob o regime da repercussão geral, onde
certamente a Corte reconhecerá a derrogação das normas instituidoras da
discutida contribuição pela Emenda Constitucional no 33/2001, firmando
entendimento a ser aplicado também na esfera administrativa.
Por mais esses fundamentos, portanto, deverá ser excluída do lançamento a
contribuição para o INCRA, porque indevida em qualquer caso.
[...]
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, as autuações (fls. 02-21), com relatório fiscal às fls. 23-35, versam
sobre a exigência de contribuições previdenciárias, incidentes sobre o pagamento de verbas a
título de participação nos lucros e resultados em desacordo com a legislação.
Preliminarmente, acerca da argumentação sobre a não incidência de contribuição
ao INCRA, dado que o argumento foi apresentado pela primeira vez no recurso voluntário,
considero a matéria não impugnada e, por isso, não a conheço, nos termos do art. 17 do Decreto
no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Em relação à parte conhecida do recurso, conforme relatório fiscal (fls. 28),
intimada a apresentar “[...] se houver, atos internos que estabeleçam e/ou detalhem as regras
para seu pagamento, assim como os mecanismos de aferição, índices, programas de metas ou
resultados que embasam o pagamento dessa rubrica aos empregados”, a Recorrente assim se
manifestou:
[...] esclarecemos que a regra específica consta somente nos acordos coletivos dos
anos em que são pagos a Participação nos Resultados não existindo atos internos
para tal pagamento. Não existem metas a serem alcançadas, simplesmente o
resultado positivo até a época em que efetuamos o referido pagamento.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.157 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725185/2018-67
6
A resposta condiz com a argumentação adotada pela Recorrente que, em seu
recurso (fl. 514-515), afirma:
Data venia, como amplamente demonstrado, a Lei no 10.101/2000 conferiu ampla
liberdade às partes para concretizarem a participação nos lucros ou resultados,
não exigindo, em absoluto, a obrigatória definição de metas e resultados, ou
tampouco a fixação de quaisquer índices.
[...]
Como se verifica, sendo impossível extrair do artigo 2o da Lei no 10.101/2000 a
obrigatoriedade de o instrumento que institua a participação nos lucros ou
resultados adotar quaisquer dos critérios e condições previstos nos incisos I e II do
seu § 1o, insustentável a conclusão que os acordos coletivos celebrados pela
Recorrente teriam inobservado os seus ditames.
Desse modo, constatado que os acordos coletivos em exame estabeleceram
regras claras e objetivas acerca dos direitos e obrigações pactuados, cujo
cumprimento é de fácil verificação pelas partes, bem como fixaram a
periodicidade da distribuição, respeitado o mínimo legal, o período de vigência e a
forma de revisão do ajuste, não há como sustentar o descumprimento da
legislação de regência vislumbrado pela Turma julgadora.
Da mesma forma, equivoca-se o eminente Relator do r. acórdão recorrido ao
vislumbrar a pretensa inobservância da Lei no 10.101/2000 na hipótese dos autos
porque o critério adotado nos acordos coletivos celebrados pela Recorrente para
estabelecer a proporcionalidade do valor devido a cada empregado não guardaria
“qualquer relação com o seu grau de desempenho no incremento da atividade
produtiva ou da lucratividade”.
Da leitura dos acordos coletivos autuados verifica-se que realmente inexiste
menção a quaisquer regras (adjetivas ou substantivas) relativas à PLR. Veja-se, a título de exemplo,
a cláusula décima quarta do acordo coletivo relativo ao período de 2013-2014:
A POUPEX pagará Participação nos Resultados (PR) a todo empregado admitido
até 31/12/2012, em efetivo exercício em 31/12/2013. O valor da Participação nos
Resultados para os empregados da POUPEX será correspondente a 90% (noventa
por cento) sobre o salário-base mais verbas fixas de natureza salarial reajustados
em Setembro/2013, acrescido do valor fixo de R$ 1.694,00 (um mil seiscentos e
noventa e quatro reais).
§ 1° — A primeira parcela, paga em setembro, será calculada com base na regra
do acordo que estiver vigente quando do fechamento da folha de pagamento do
referido mês, correspondendo a 50% da PR e tendo como base a remuneração do
mês de agosto. A diferença ocasionada pelo reajuste e demais definições do
presente Acordo Coletivo será paga por ocasião da folha de pagamento
subsequente à assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho. O pagamento da
segunda parcela ocorrerá em fevereiro/2014.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.157 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725185/2018-67
7
§ 2° — O empregado admitido até 31/12/2012 e que se afastou,
temporariamente, a partir de 01/01/2013, por doença ou acidente de trabalho,
fará jus ao pagamento da PR ora estabelecida, ficando vedada a dedução do
período de afastamento para cômputo da proporcionalidade.
§ 3° — Ao empregado admitido a partir de 01/01/2013 será efetuado o
pagamento de 1/12 (um doze avos) do valor estabelecido, por mês trabalhado ou
fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. Ao afastado por doença ou acidente de
trabalho, fica vedada a dedução do período de afastamento para cômputo da
proporcionalidade.
§ 4° — Ao empregado que, entre 01/01/2013 e 31/12/2013, tenha solicitado
demissão ou vier a solicitar, que tenha sido dispensado sem justa causa ou vier a
ser dispensado, assim como aquele que solicitar licença sem remuneração ou vier
a solicitar, será devido o pagamento de 1/12 (um doze avos) do valor estabelecido
no “caput”, por mês trabalhado ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.
A confessada inexistência de metas caracteriza, por si só, o descumprimento da
regra prevista no art. 2o, § 1o, da Lei n.o 10.101/2000, o qual determina que sejam estabelecidas
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas que regulam o seu procedimento. Ora se não há regra alguma, não se pode falar que o
PLR em questão se sujeita a regras claras e objetivas para distribuição dos resultados partilhados,
razão pela qual o lançamento deve ser mantido.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte
conhecida, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 680
DF CARF MF
Original